Tribunal: TJMT
Processo: 1031543-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031543-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), PONTES INSUMOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 20.026.465/0001-29 (AGRAVANTE), PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO - CPF: 673.214.709-97 (AGRAVADO), JOSEMAR COCATTO - CPF: 840.529.881-91 (AGRAVADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de processo em fase de conhecimento.

II. Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de penhora no rosto dos autos em processo que ainda não possui título executivo judicial, mas envolve crédito economicamente apreciável.

III. Razões de Decidir:

O art. 860 do CPC autoriza a penhora sobre direito patrimonial pleiteado em juízo, não exigindo a prévia formação de título executivo judicial. Precedentes do STJ reconhecem que basta a existência de expectativa de crédito economicamente relevante para justificar a penhora no rosto dos autos. No caso, a agravante comprovou a existência de processo relacionado à titularidade de 30.000 sacas de soja, com potencial impacto na satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. É admissível a penhora no rosto dos autos de processo em fase de conhecimento, desde que haja expectativa de crédito economicamente relevante.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Pontes Insumos Agrícolas Eireli
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial (n.
0000561-39.2017.8.11.0101),
proposta em face de
Pedro Cocatto Filho e outros
, que indeferiu o pedido formulado pelo exequente de penhora no rosto dos autos.

Inconformada,
a agravante alega que a decisão não merece prosperar, sustentando que, mesmo em fase de conhecimento, a penhora no rosto dos autos é possível, desde que se trate de crédito em potencial economicamente relevante. Invoca o princípio da efetividade da execução, previsto no art. 789 do CPC, segundo o qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento das obrigações.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja deferido o pedido de penhor no rosto dos autos na ação n. 0002405-63.2018.8.11.0109.

Sem pedido de tutela de urgência recursal.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 251694158, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelos agravados, co
nforme certidão de ID no 265391286.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de

fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de e
xecução de título extrajudicial ajuizada por Pontes Insumos Agrícolas Eireli em face de Pedro Cocatto Filho e outros, visando ao recebimento do montante originário de instrumento particular de confissão de dívida, convertido em 18.000 sacas de soja, a serem pagas em três parcelas nos anos de 2017, 2018 e 2019.

Os executados estão inadimplentes desde o vencimento da primeira parcela, razão pela qual

a exequente vem, desde então, adotando medidas judiciais para satisfação do crédito, incluindo reiterados pedidos de penhora de bens e valores em diferentes fases do processo.

No curso do trâmite processual, a exequente requereu a penhora no rosto dos autos n. 0002405-63.2018.8.11.0109 (embargos de terceiro), cujo objeto é a disputa sobre aproximadamente 30.000 sacas de soja. Todavia, o pedido foi indeferido pela magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o processo em que se pretende a constrição, ainda se encontra em fase de conhecimento, o que,

inviabilizaria tal medida

Insurge-se, então, a exequente, ora agravante.

Pois bem.

Inicialmente,
observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, porquanto interposto contra decisão proferida em processo executivo, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Ultrapassada a admissibilidade recursal, a matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em definir a possibilidade de penhora no rosto dos autos de processo em fase de conhecimento, visando à satisfação de crédito exequendo.

Todavia, tal entendimento não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente e com a orientação consolidada na jurisprudência superior. O art. 860 do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de penhora sobre crédito ou direito patrimonial pleiteado em outro processo, dispondo que:

"Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, averbar-se-á no rosto dos autos a penhora, que recairá nele e na ação que lhe corresponder, a fim de se efetivar nos bens que forem adjudicados ou vierem a caber ao devedor."

Logo, não há exigência legal de que o crédito objeto da penhora esteja definitivamente reconhecido por título executivo judicial. O critério determinante é a existência de expectativa de recebimento de um direito economicamente apreciável. O Superior Tribunal de Justiça também se manifestou no mesmo sentido, destacando que:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO NA QUAL O DEVEDOR FIGURA COMO CREDOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. NECESSIDADE DE REGISTRO (LEI 6.015/1973, ARTS. 129, § 9o, E 130). POSSIBILIDADE DE PENHORA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 129, § 9o, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes.

2. Conforme já decidido no âmbito desta Corte, "
A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida"
(REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt no AREsp n. 1.652.373/PR, 4a Turma, Rel. Min.

Raul Araújo, J. 09.10.20 – negritei)

Na mesma direção cito precedente desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO – DEMANDA EM FASE DE CONHECIMENTO – IRRELEVÂNCIA –
EXPECTATIVA DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO - CONSTRIÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que o processo esteja em fase de conhecimento, a expectativa do recebimento do crédito pelo autor da referida lide autoriza a penhora no rosto dos autos
.”

(RAI n.

1023861-78.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 06.11.24 – negritei)

No caso em apreço, a agravante comprovou que os agravados figuram como parte em processo judicial envolvendo a titularidade de aproximadamente 30.000 sacas de soja, cujo resultado poderá ser favorável aos seus interesses. Tal circunstância, à luz da norma processual e do entendimento jurisprudencial, autoriza a anotação da penhora no rosto dos autos, visando garantir a satisfação do crédito exequendo, que já se encontra inadimplido há mais de sete anos.

Assim, em respeito ao princípio da efetividade da execução e ao direito da parte credora de buscar a satisfação integral de seu crédito com a menor onerosidade possível, entendo que a decisão agravada deve ser reformada para

determinar o deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0002405-63.2018.8.11.0109.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de

fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025